Tribunal: TJMT
Processo: 1002243-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1000129-09.2021.8.11.0086, ajuizada por MATHEUS CAINETE ECKERT, representado por CLAUDINA DE OLIVEIRA CAINETE, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), que a parte agravante custeie os tratamentos prescritos por médico especialista em favor do agravado, na frequência por ele estipulada, para o tratamento de Terapia Comportamental – Método ABA.
Para tanto, o agravante aduz que o tratamento requerido pela agravada, consubstanciado em procedimento de terapia ocupacional em psicologia, está expressamente excluído no contrato firmado entre as partes, razão pela qual, não pode ser compelida a custeá-lo, sobretudo no tocante às sessões de equoterapia e musicoterapia.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, consubstanciados na patologia da agravada e na necessidade de imediato tratamento, conforme laudo médico (id no 47091371).
Pelo que se extrai dos autos, o agravado, ainda em tenra idade, foi diagnosticado com transtorno do Espectro Autista, sendo necessário imediato tratamento para que não sejam causados danos irreversíveis ao seu desenvolvimento motor e cognitivo.
Dessa feita, conforme se infere do Relatório de Avaliação, o tratamento em questão, denominado de terapia comportamental Método ABA é o que revela a maior possibilidade de melhoria do quadro do paciente, o qual deve dispor de tratamento eficaz e de caráter urgente para que não haja maior comprometimento neurológico.
Assim, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a adequação da decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar o tratamento indicado.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Empós, dê-se vista dos Autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.